Tribunal: TJSP
Processo: 2341711-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO Cuida-se de recurso de agravo de instrumento em face de r. decisão que indeferiu os pedidos de pesquisas de bens. Ofícios à SUSEP e CNSEG. Acolhimento. Não abrangência do Sistema SISBAJUD as informações relativas à previdência privada e que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO Cuida-se de recurso de agravo de instrumento em face de r. decisão que indeferiu os pedidos de pesquisas de bens. Ofícios à SUSEP e CNSEG. Acolhimento. Não abrangência do Sistema SISBAJUD as informações relativas à previdência privada e que não estão disponíveis ao público geral, razão pela qual se faz necessária a intervenção do Poder Judiciário. Observação: deverá o juízo de primeiro grau examinar a natureza alimentar do saldo antes da constrição. Expedição de ofício à CVM. Indeferimento. Pesquisa via SISBAJUD já realizada que possuiria o condão de revelar a existência de possíveis ativos dos executados. Medida que se revela infrutífera.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.